Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-77.2020.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006396-77.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO - CPF: 726.944.087-53 (RECORRENTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMANTE NÃO ENVOLVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação
em

pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia superior
à
que foi postulad
a
, sob pena de caracterizar
-se
julgamento
extra
ou
ultra petita
, respe
c
tivamente. Não
se
configura
o
julgamento
extra petita
quando a sentença defere direito expressamente postulado na petição inicial
,
utilizando
-se
de fundamentos decorrentes do contexto fático dos autos.
Preliminar rejeitada.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (nota fiscal de prestação de serviços).

3.
O simples acidente de trânsito, por si só, não
gera
dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do proprietário do veículo e de gerar sentimentos indesejados, ainda mais quando este sequer estava presente quando do abalroamento. Não havendo elementos de prova hábeis a provar
o
fato constitutivo do direito do reclamante (art. 373, I do CPC), não há que se falar em dano moral sofrido.

4. Recursos conhecidos e providos.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006396-77.2020.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes:
CARLOS MAGNO e
AGUAS
DE SORRISO S.A.

Recorridos:
CARLOS MAGNO e
AGUAS
DE SORRISO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

CARLOS MAGNO ajuizou reclamação indenizatória em face
AGUAS
DE SORRISO S.A.

Sentença proferida no ID169276731/PJe2. Concluiu que: a) não ficou evidenciado o dano material; e b) houve dano moral sofrido pela parte reclamante decorrente da privação de seu veículo e de sua exposição em jornal. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

As partes interpuseram Recursos Inominados no ID 169276746/PJe2 e no ID169277664/PJe2.

A parte reclamante argumentou, em resumo, que sofreu dano material decorrente do pagamento de pátio de seu veículo e requereu a reforma da sentença nesse
ponto
.

A parte reclamada arguiu a ocorrência de julgamento
extra petita
, porquanto a sentença utilizou como fundamento argumentos não suscitados na inicial. No mérito, asseverou que: a) não houve dano moral sofrido pela parte reclamante; e b) o
quantum
indenizatório se mostra excessivo. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento
extra e ultra petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação
em
pedido não formulado expressamente na petição
inicial; e b) com condenação em quantia superior
à
que foi postulad
a
, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.

Destaca-se que o julgamento
,

extra

ou

ultra petita
,
viola frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigo 2º e 141 do CPC).

Neste sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verific
ando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base nestas premissas e em análise do presente caso, nota-se que a sentença objurgada não concedeu direito diverso daquele pleiteado na petição inicial.

Em relação
ao
pedido de indenização moral, vale dizer que embora tenha sido formulado sob outros fundamentos na inicial, nota-se que a sentença do juízo a quo fundamentou a concessão do pleito sob o contexto fático trazido na
peça de ingresso
, não
extrapolando
os limites daquilo que foi proposto em juízo
. D
estarte, não há julgamento
extra petita
e
nem
nulidade a ser reconhecida, razão por que
rejeito
a preliminar.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente
se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em
decorrência do pagamento de pátio de seu veículo, no valor de R$ 10.080,00.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de R$ 10.080,00 (ID 169277219/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na modalidade de danos emergentes.

Dano moral.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

A propósito:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens
personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não
possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos mora
is supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

Nota-se que
o simples acidente de
trânsito
, sem qualquer lesão física ao reclamante
, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano mora
l in
re

ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in
re

ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o
extrapo
lamento
da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO INVIÁVEL A

CONDENAÇÃO A TAL TÍTULO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESCABIDA A PRETENSÃO A TAL TÍTULO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO, EIS QUE AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE QUE DO
ACIDENTE
ADVIERAM DANOS PARA A ESFERA
MORAL
DO AUTOR, ALÉM DE MEROS TRANSTORNOS, INCAPAZES DE GERAR ABALO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018)

No mesmo sentido tem sido as decisões das Turmas Recursais:

(...) 4. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000042-02.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

(N.U 1001415-89.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

No caso dos autos, nota-se que a parte reclamante sequer estava no veículo abalroado no momento do acidente, além d
o
que não foi
comprovada
qualquer menção ou exposição sua em notícias veiculadas decorrentes do acidente.

Por fim
, não sendo o caso de dano moral
in
re

ipsa
, é ônus do reclamante trazer provas que evidenciem fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I do CPC), o que não ocorreu na espécie.

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais.

Em vista disso, fica prejudicada a análise em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos interpostos e
dou-lhes
parcial
provimento
para: a)
afastar
os danos morais fixados pelo juízo
a quo
; e b
)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do
s
recurso
s
,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023